Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-49.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO CONFIRMADA. DÉFICIT PROBATÓRIO CARACTERIZADO E ENSEJADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POSTULADO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita à parte apelante e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a parte recorrente preenche os requisitos legais para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões, pois as razões recursais apresentadas atenderam aos requisitos do art. 1.016, incs. II a IV, do CPC, expondo os fundamentos fáticos e jurídicos da irresignação.
4. O art. 5o, LXXIV, da CF impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material.
5. Não cuidou a agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. Com efeito, apenas alegou ter contratado advogado para atuação pro bono, sem, contudo, prová-lo, por quaisquer meios que fossem. Prova documental que, ademais, corrobora o auferimento de rendimentos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais. Afasta-se, assim, a presunção de veracidade da afirmação feita pela agravante de que se encontra em estado de hipossuficiência.
6. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, art. 99, §2o, art. 101; art. 1.021, § 1o e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 10/03/2025; TJDFT, AGI 07179942820238070000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 31/7/2023; TJDFT, AGI 07372326720228070000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, p. 1/6/2023